Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA. TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. EMENDA À INICIAL. PRORROGAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora o Juízo a quo tenha determinado a extinção do processo, via decisão interlocutória e não por sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação.
2. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na hipótese, ao decidir a causa, o julgador expôs de maneira suficiente as razões de seu convencimento em relação ao caso.
3. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 3.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, a depender das circunstâncias do caso, ser reduzido ou ampliado. 4.1. Os argumentos expostos pelos demandantes são razoáveis para justificar a prorrogação do prazo para emenda à inicial, pela factibilidade de ocorrência em razão do que ordinariamente se observa em situações como a narrada. 4.2. A dilação do prazo não implica em prejuízo à parte contrária, pois sequer teria integrado a lide, se não fosse a interposição do presente recurso. 4.3. Diante das circunstâncias do caso em questão, é descabida a extinção do feito, sem ao menos analisar o pedido de dilação do prazo, mormente diante do inequívoco interesse do demandante em cumprir a determinação judicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.